Tribunal: TCU
Processo: 039.843/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Filipe Abrão Marra ME., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade pelo cancelamento do Pregão Presencial 59/2020 conduzido pelo Município de Bela Vista de Goiás - GO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, além da instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, em prol da implantação do sistema de videomonitoramento urbano nas vias públicas do referido município; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica ressaltou o Parecer 39/2020/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN/MJ do MJSP, apontando que os fundamentos utilizados para realizar o aludido pregão sob a forma presencial, ao invés da eletrônica, contrariariam os pressupostos fixados pelo Decreto n° 10.024, de 2019, e pelo Acórdão 2303/2019-TCU-Plenário , além de ter assinalado que o pleito do ora representante, por supostamente tratar de interesse eminentemente privado, somente poderia ser tutelado pelo Poder Judiciário, ao passo que o diretor substituto da unidade técnica assinalou que a anulação do procedimento licitatório não retiraria dos participantes a legitimidade para representar perante o TCU, já que, se indevida, essa anulação poderia funcionar justamente como a causa de pedir; Considerando, ainda, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU n.o 259, de 2014, com o arquivamento do presente processo; Considerando, todavia, que, como a indevida realização do pregão presencial, em vez do eletrônico, contrariaria o Decreto n° 10.024, de 2019, ao regulamentar o interesse público na licitação e o eventual interesse coletivo ou individual dos licitantes, a aludida ilegalidade não ofenderia apenas o direito privado individual da ora representante; Considerando, contudo, que, em conformidade com o art. 49, caput e § 2o, da Lei n.o 8.666, de 1993, o Município de Bela Vista de Goiás - GO teria, de ofício, promovido a anulação do referido Pregão Presencial 59/2020, podendo o TCU assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 039.843/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Filipe Abrão Marra ME (CNPJ 23.695.310/0001-73). 1.2. Entidade: Município de Bela Vista de Goiás - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Mauricio Sousa de Almeida (CPF XXX.137.981-XX), entre outros, representando a Filipe Abrão Marra ME (CNPJ 23.695.310/0001-73). 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência ao Município de Bela Vista de Goiás - GO, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, no sentido de que, como regra, a aquisição de bens e serviços comuns pelos entes federados a partir da aplicação de recursos federais deve ocorrer por meio de pregão eletrônico, em sintonia com o Decreto n° 10.024, de 2019; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Município de Bela Vista de Goiás - GO, para ciência e futuras providências; e 1.7.3. arquivar o presente processo.